Tribunal: TJES
Processo: 0000093-87.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-87.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEONES MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado transportava drogas, utilizando uma motocicleta.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, no crime de receptação qualificada (art. 329, § 1º, do CP), pois correta a negativação da baliza “circunstâncias do crime”, já que o réu, em alta velocidade, avançou com a motocicleta, na direção do policial militar, a fim de furar o bloqueio, que somente não foi atingido, pois conseguiu pular, a revelar o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000093-87.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEONES MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

C
LEONES MOREIRA DA SILVA

contra a sentença (fls. 357/368-verso), aclarada pela decisão de fls. 383/386-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 399/403-verso), a defesa requer, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, para o crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), além da concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2023, no bairro Vila Nova, em Santa Maria de Jetibá-ES, policiais militares realizavam um blitz e, em dado momento, o acusado CLEONES, que pilotava uma motocicleta, tendo como garupa a corré RHAYANNE GONÇALVES DA SILVA, não acatou a ordem de parada, avançando contra o policial MELQUISEDEQUE DOS SANTOS, que pulou, para resguardar a sua integridade física.

Ato contínuo, ao efetuar a manobra, o acusado CLEONES colidiu contra a viatura policial e outro veículo, momento em que caiu no chão e levantou-se rapidamente, sacando um 01 (um) revólver calibre .38, quando empreendeu fuga, em razão da ação dos policiais militares, que efetuaram disparos para conter a injusta agressão.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu CLEONES deixou a arma de fogo cair, tendo sido apreendida pelos policiais militares, que também localizaram, 02 (duas) buchas grandes de maconha.

Narra também a denúncia, que os policias militares já tinham conhecimento dos envolvimentos dos réus com o tráfico de drogas, e que realizavam o transporte do entorpecente entre os municípios de Fundão, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, utilizando a motocicleta apreendida.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que, a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 16/16-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17) e laudo de química forense (fls. 320/321).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois os policiais militares ENECIAS SCARDINI JUNIOR e MELQUISEDEQUE DOS SANTOS, em Juízo, relataram que possuíam prévias informações, de que a moto apreendida em poder dos acusados, estava sendo utilizada para o tráfico de drogas.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Outrossim, verifico que a corré RHAYANNE, embora tenha mudado a sua versão em Juízo, afirmou no seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 14-verso), que um homem pediu para o acusado CLEONES, levar a droga e arma de fogo para uma “roça”, em São Sebastião.

Desse modo, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, pois o acusado transportava drogas, em desacordo com a determinação legal, sendo certo que a condição de usuário, não obsta a coexistência com a do traficante, o que torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena-base
, no mínimo legal, para o crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, reputo correta a negativação da baliza “circunstâncias do crime”, já que o réu, em alta velocidade, avançou com a motocicleta, na direção do policial militar, a fim de furar o bloqueio, que somente não foi atingido, pois conseguiu pular, a revelar o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

Por fim, quanto ao
pleito de
concessão da gratuidade de justiça
, com a isenção da pena de multa, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6875968),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.